Tribunal: TJSP
Processo: 1039599-44.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA
- Cerceamento de defesa- Suficiência das provas coligidas aos autos- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

–

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA
- Cerceamento de defesa- Suficiência das provas coligidas aos autos- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

– O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe apreciar as já produzidas e deferir ou indeferir aquelas que reputar necessárias à formação de sua convicção.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZATÓRIA- FRAUDE- CARTÃO DE CRÉDITO RMC - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL

- Consumidor- Bancário- Alegação de inexistência de contrato - Ônus de prova da instituição financeira- Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça:

- Deve ser reputado inexistente o contrato de cartão consignado imputado à parte autora, diante da inobservância do ônus de prova expresso no Aplicação do Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– Contrato de cartão de crédito fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato havido de forma fraudulenta, o banco deverá ressarcir a quantia paga indevidamente, como corolário do retorno às partes ao status "quo ante". Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS e devolução simples dos valores descontados em data anterior.

DANO MORAL

– Ação indenizatória – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente– Consumidora que recebeu o valor objeto do contrato e não o devolveu- Desconto em valor inferior – Repercussão nos direitos da personalidade – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– O fato de ter sido declarado inexistente contrato de empréstimo consignado não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade da consumidora, e, em vez disso, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável, quando a consumidora recebe o valor objeto do contrato e não o restitui prontamente, sofrendo descontos em montante inferior. Ausência de prova de violação a direito de personalidade.

APELAÇÃO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SUMULA 54 DO STJ

- Nos termos da Sumula 54 do STJ, os juros incidem a partir do evento danoso em caso de relação extracontratual

RECURSOS NÃO PROVIDOS